Tribunal: TJES
Processo: 0004555-63.2014.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004555-63.2014.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCIANO DE BARROS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luciano de Barros contra decisão que o pronunciou ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acusado deve ser impronunciado por ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) saber se deve haver a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal grave; (iii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está demonstrada por boletins de ocorrência e laudo pericial, e os indícios de autoria decorrem da confissão parcial do réu e do depoimento da vítima.
4. A tese defensiva de legítima defesa mostra-se incompatível com os elementos dos autos, sendo necessária apreciação pelo Conselho de Sentença.
5. A intenção de matar (animus necandi) resta evidenciada pelos disparos em região letal e pela declaração prévia do agente de que a vítima morreria.
6. As qualificadoras devem ser mantidas por não se mostrarem manifestamente improcedentes, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°: 0004555-63.2014.8.08.0069

RECORRENTE: LUCIANO DE BARROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Luciano de Barros
em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, a qual o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado na forma tentada art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela
impronúncia
do acusado nos termos do art. 414 do CPP, Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para o crime de lesão corporal de natureza grave, Por fim, pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, rebateu as teses defensivas e pugnou pela manutenção integral da decisão, a d. Procuradoria de Justiça, em sede de parecer manifestou-se em igual sentido.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

Narram os autos que, no dia 15 de novembro de 2014, por volta da 01h00min, na Avenida Simão Soares, Barra de Itapemirim, Marataízes/ES, o denunciado, com intenção de matar, por motivo fútil, fazendo uso de arma de fogo, efetuou 04 (quatro) disparos contra a vítima Luiz Umberto de Oliveira Marvila, recurso este que dificultou a defesa da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Revelam os autos que dias antes ao fato o denunciado se desentendeu com alguns adolescentes no estabelecimento comercial da vítima, vindo então a entrar em vias de fato com os mesmos.

Ressai que no dia do fato o denunciado retornou à Pastelaria e indagou a vítima sobre o mesmo supostamente ter auxiliado os adolescentes de alguma forma, tendo iniciado futilmente uma discussão.

Ocorre que o denunciado disse para a vítima "PODE IR REZANDO O PAI NOSSO QUE HOJE VOCÊ VAI MORRER", momento em que efetuou 04 (quatro) disparos contra a mesma, circunstância esta que dificultou a defesa da vítima, tendo 02 (dois) dois disparos acertado terços superiores das coxas e terços médios das coxas.

Pois bem.

Primeiramente a defesa requer a impronuncia do ora recorrente.

No entanto, compulsando os autos entendo que o presente pleito não merece prosperar.

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para sua prolação, o convencimento do magistrado acerca da existência do crime (materialidade) e de indícios suficientes de autoria.

No caso vertente, a materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelos Boletins de Ocorrência nº 22922397, 22929675 e 23010760, e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que descreve as trajetórias dos projéteis no corpo da vítima.

No que tange à autoria, os indícios são robustos, uma vez que recorrente confessou os disparos, embora tente amoldar sua conduta à excludente da legítima defesa.

Contudo, tal tese confronta-se diretamente com o depoimento da vítima, que afirmou estar de costas, limpando frango na pia de seu estabelecimento, quando foi surpreendida pelo réu, que teria anunciado o crime dizendo: “pode ir rezando o pai nosso pois hoje você vai morrer”.

Portanto, a tese de legítima defesa não se apresenta, neste momento, como prova inequívoca e incontroversa.

Havendo dúvida razoável ou coexistência de versões antagônicas, prevalece o princípio
in dubio pro societate,
devendo a análise detalhada do elemento subjetivo e da moderação dos meios ser remetida ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

Eis também o
entendimento jurisprudencial
deste E. Tribunal de Justiça.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

A defesa requer ainda a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pois bem.

A prova técnica indica que os disparos atingiram a região inguinal e as coxas, é notório que tal região abriga vasos sanguíneos calibrosos, como a artéria femoral, cujo rompimento causa hemorragia letal em poucos minutos.

A escolha do local atingido, somada à declaração prévia de que a vítima morreria, impede o acolhimento prematuro da tese de ausência de
animus necandi.

No que concerne a qualificadora de motivo fútil, há indícios de que o crime foi motivado por desavenças banais ocorridas dias antes, relacionadas a brigas de terceiros no local, o que demonstra, em tese, a desproporcionalidade da conduta.

Em relação ao recurso que dificultou defesa da vítima narrativa de que a vítima foi atacada de surpresa, enquanto exercia seu labor e de costas para o agressor, confere lastro suficiente para a manutenção da qualificadora da traição ou surpresa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Eis transcrito o entendimento:

“
(...) Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. (...) ( STJ - AgRg no REsp 1977510 / SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, data de julgamento: 08/03/2022, DJe 17/03/2022).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de pronúncia em seus exatos termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.